Tribunal: STF
Processo: HC 265453
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de petição de habeas corpus, impetrada por P. F. P. L., por meio da qual reitera os argumentos suscitados no HC 264247, anteriormente denegado, porquanto manifestamente incabível. 



    Busca-se, após a exposição de suas razões, liminarmente, a suspensão imediata da prisão civil, com comunicação ao juízo de origem. 



    No mérito, pede-se a concessão definitiva do writ para revogar a prisão em razão da impossibilidade absoluta de pagamento, ou, subsidiariamente, a readequação da pensão à capacidade financeira atual. 



    É o relatório. Decido.



    2. Verifico que a presente impetração constitui mera reiteração do HC 264247, cuja decisão de negativa de seguimento foi proferida em 03.11.2025. 



    Sem alteração das circunstâncias fáticas outrora verificadas, tem-se que a reiteração do pedido, sob os mesmos fundamentos e teses jurídicas já analisados, não conduz a resultado diverso.



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)” (HC 142.583 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17.06.2019).



     Na mesma linha, apenas à guisa de exemplo:



    “[…] 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15) […]” (RHC 144.517 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 05.09.2018).



    A jurisprudência desta Suprema Corte, inclusive, está sedimentada quanto à compreensão de que (i) “[c]onfigura abuso do direito de recorrer, desvirtuando o postulado constitucional da ampla defesa, a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência” (HC 187.041 AgR-ED-ED, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. Rosa Weber, julgado em 25.06.2021 a 02.08.2021), bem como de que (ii), em casos como desse jaez, autorizada a certificação do trânsito em julgado, independente da publicação do decisum.



    3. Posto isso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus, determinando-se, desde já, o trânsito em julgado e o imediato arquivamento destes autos, independente de publicação desta decisão.



    A despeito do feito tramitar sob segredo de justiça, considerando a ausência de conteúdo sigiloso na decisão, determino a publicação da presente decisão no Diário de Justiça Eletrônico, para fins de intimação das partes e advogados constituídos.



    À Secretaria, para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente